Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A posse de uma arma de fogo e de várias munições justifica a análise desfavorável da culpabilidade, revelando um maior reprovabilidade da conduta.
2. A valoração desfavorável das circunstâncias do crime deve ser mantida, pois devidamente fundamentada em elementos concretos nos autos, uma vez que a arma foi encontrada dentro de uma cadeirinha de bebê, municiada, carregada e estava com “cão engatilhado”, o que poderia ocasionar até a realização de um disparo de forma acidental, evidenciando a extrapolação do esperado pela normal penal incriminadora.
3. O quantum de redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea deve seguir os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, se duas circunstâncias judiciais foram avaliadas desfavoravelmente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
5. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
6. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, como no caso, em que já expedida a carta de guia provisória da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 16, caput, da Lei n°. 10.826/2003, aumentar o quantum de redução pela atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.